Tribunal: TCU
Processo: 034.074/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações contidas no Acórdão 1182/2018-TCU-Plenário, proferido no TC-014.173/2015-8, que trata de obras de implantação do Campus Integrado do Instituto Nacional do Câncer (Inca) no município do Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
Acórdão 72/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumpridos os subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1182/2018-TCU-Plenário , bem como os subitens 1.8 e 1.9 do Acórdão 2385/2021-TCU-Plenário ; em descontinuar o monitoramento do subitem 9.1.1.4 Acórdão 1182/2018-TCU-Plenário , tendo em vista a impossibilidade temporária de sua verificação; e em ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, dando-se ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Câncer, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.074/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Luiz Antônio Santini Rodrigues da Silva (XXX.486.237-XX); Paulo Eduardo Xavier de Mendonça (XXX.722.687-XX). 1.2. Interessado: Schahin Engenharia S.A. (61.226.890/0001-49). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Dar ciência ao Instituto Nacional do Câncer, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, quando da retomada das obras do campus integrado, localizado no município do Rio de Janeiro/RJ, deve ser realizada a avaliação estrutural da parede diafragma para verificação de vícios construtivos, quantificando-se o possível dano e adotando-se providências cabíveis para o ressarcimento, se for o caso, conforme os subitens 9.1.1.4 e 9.1.2 do Acórdão 1182/2018-TCU-Plenário .